Tribunal: TJDFT
Processo: 0743890-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DIVERSOS CRIMES NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado em favor do paciente contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião que manteve a prisão preventiva do suposto ofensor, após a conversão da prisão em flagrante pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC), pelo suposto cometimento dos seguintes delitos previstos nos arts. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), 147 e 148, §1o, inciso I, ambos do Código Penal, estes na forma dos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva seria justificável no caso concreto ou estaria pautada em fundamentação genérica, abstrata e inidônea acerca dos fatos ocorridos.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, ­ e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta das condutas, caracterizadas pelo suposto cometimento de diversos crimes no contexto de violência doméstica e familiar. O fundamento da garantia da ordem pública está devidamente justificado na necessidade de proteção da suposta vítima, diante do risco de reiteração criminosa e da insuficiência de medidas cautelares alternativas. Desta feita, a prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência, tendo caráter cautelar para proteção física e psíquica da suposta ofendida.
IV. Dispositivo
6. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.